Tribunal: TJDFT
Processo: 0705530-49.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICAS. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE RENDIMENTO. IMPOSTO DE RENDA. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO. DANO MATERIAL E DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em ação de obrigação de fazer e reparação de danos consistente em obrigar o Distrito Federal a retificar e emitir o comprovante de rendimentos para fins de declaração de imposto de renda em nome dos beneficiários, filhos da autora, e não em seu nome.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas.

3. Em seu recurso, a autora suscita, em preliminar, nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação legal. No mérito, alega que há incontroverso erro administrativo por parte do órgão pagador – Defensoria Pública do Distrito Federal.

4. Preliminar de nulidade da sentença. A preliminar não prospera. A sentença delineou todos os fundamentos de sua conclusão, descabendo a alegação de nulidade. Preliminar rejeitada.
5. No mérito, há razão, em parte, à recorrente. A autora não é beneficiária da pensão alimentícia, apenas disponibiliza a conta para que seus filhos, estes sim beneficiários, recebam o benefício.
6. Necessidade de regularização junto ao órgão emissor da declaração.
7. Inexistindo erro administrativo, não há falar em dano moral ou material no caso concreto dos autos.
8. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido em parte. Sentença reformada, para determinar à Defensoria Pública do Distrito Federal que retifique a declaração de rendimentos do Sr. Ricardo Batista Pereira, para que seja feita em nome dos beneficiários da pensão, filhos do alimentando com a autora, conforme determinado no Processo no 2011.01.1.133682-7, excluindo o nome e CPF da autora do referido documento.
9. Custas recolhidas. Sem honorários, porque a recorrente venceu.